Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NAQUELE MICROSSISTEMA DE JUSTIÇA. SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. VALOR. QUANTIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, em decorrência de fraude praticada por terceiros, configura dano moral in re ipsa, ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.
3. O valor dos danos morais não deve ser inexpressivo, mas também não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
4. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a manutenção da quantia fixada em primeira instância a título de danos morais.
5. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do CPC, art. 240.
6. O CPC, art. 85, § 2o estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Da leitura do dispositivo, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico.
7. Recurso conhecido e não provido.